Tribunal: TJDFT
Processo: 0009374-35.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO LÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REINCIDÊNCIA. CERTIDÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As circunstâncias da apreensão do veículo furtado na posse do apelante, aliado ao depoimento dos policiais que efetuaram a abordagem, demonstram o conhecimento da origem ilícita do bem, devendo ser mantida a condenação pelo crime de receptação. 1.1. A prisão em flagrante do réu, na posse de bem produto de crime, imputa a ele o ônus de comprovar a aquisição lícita da coisa ou o desconhecimento de sua origem ilícita, o que não ocorreu no caso.
2. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente, acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa, não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato, como ocorreu na hipótese. 2.1. Inviável a absolvição do acusado, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
3. Pena bem dosada, atendidos os requisitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.